Tribunal: TJMT
Processo: 1000681-85.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000681-85.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SEBASTIANA SANTOS DE SOUSA LIMA - CPF: 202.444.521-72 (APELADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), JUAREZ CAMPOS RODRIGUES - CPF: 535.353.161-20 (APELADO), JACILDO DE MORAIS - CPF: 378.836.661-34 (APELADO), KELLY APARECIDA BRUNO - CPF: 651.587.251-87 (APELADO), MARCIA PEREIRA SILVA - CPF: 695.538.071-00 (APELADO), WILSON CONCEICAO DO NASCIMENTO - CPF: 892.000.041-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E DECOTOU DA SENTENÇA, A PARTE QUE TRATA DA NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, EM FUNCÃO GRATIFICADA, E EM REEXAME RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 11% (ONZE POR CENTO) SOBRE A TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE RECEBEM MENSALMENTE VERBAS INDENIZATÓRIAS (ADICIONAL NOTURNO, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E VERBA REFERENTE A REGIME DE PLANTÃO) – IMPOSSIBILIDADE – VALORES NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA - DESCONTO QUE DEVE INCIDIR APENAS SOBRE O SUBSIDIO DO CARGO EFETIVO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 40§§ 2o E 3o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL- CONSECTÁRIOS LEGAIS – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – JUROS MORATÓRIOS- TRÂNSITO EM JULGADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL A SER FIXADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4o, INCISO II, DO CPC- SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO DESPROVIDO.

O desconto previdenciário do servidor público deve ocorrer apenas sobre o subsidio do cargo efetivo, por ser esta a remuneração que ele levará para a inatividade, conforme disposto nos §§ 2o e 3o do artigo 40 da Constituição Federal.

A correção monetária deve se dar pelo INPC e os juros moratórios devem incidir após o trânsito em julgado.

Os honorários advocatícios devem ser fixados em sede de liquidação de sentença, por se tratar de sentença ilíquida, a teor do disposto no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária com apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito proposta por Sebastiana Santos de Sousa Lima e outros.

O Estado de Mato Grosso sustenta em suas razões de apelo que cada Estado da Federal pode legislar acerca do regime próprio de previdência, uma vez que a Constituição Federal atribuiu competência concorrente para os entes federativos disporem acerca do regime previdenciário de seus servidores estatutários.

Afirma que a Lei Complementar n. 202/2004 dispõe que a base de cálculo para incidência da contribuição previdenciária será a remuneração total do servidor, acrescidas as vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias.

Assevera que o sistema previdenciário público é contributivo e solidário, sendo necessária uma correlação mínima, não podendo existir custeio sem benefício, assim como não pode, nos termos do disposto na Constituição Federal, existir benefício sem prévia fonte de custeio.

Aduz que a Lei Federal n. 10.887/04 no artigo que trata a respeito da aposentadoria é norma geral de direito previdenciário público, inserida na competência constitucional da união.

Pontua que realmente não há incorporação, mas o Estado inclui na base de calculo e no momento da aposentadoria, e o servidor terá o retorno, uma vez que a média será elevada.

Aduz que o Tema 163 do Supremo Tribunal Federal não se aplica aos Estados, uma vez que a tese firmada ficou extremamente genérica, sendo certo que o judiciário mato-grossense não pode se prestar ao papel de carimbador de decisões como tal, sem que haja o debate necessário.

Discorre ainda acerca da contribuição e benefícios previdenciários do servidor público do Estado de Mato Grosso, postulando ao final pelo provimento do recurso.

Os apelados apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a manifestar a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer por entender que inexiste interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sebastiana Santos de Souza e outros, ajuizaram ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito, em face do Estado de Mato Grosso, aduzindo que são servidores públicos e recebem os adicionais de insalubridade e noturno, bem como
verba referente a regime de plantão,
e o requerido está efetuando o desconto previdenciário de 11% (onze por cento) sobre as aludidas verbas.

Afirma a ilegalidade do desconto tendo em vista se tratar de verbas indenizatórias e que não serão utilizadas como base de cálculo da previdência, motivo pelo qual postularam pela cessação dos descontos sobre os mencionados valores, bem como a devolução do que fora descontado, observando-se a prescrição quinquenal.

Após oportunizar o contraditório o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar ao requerido que se abstenha de realizar os descontos da contribuição previdenciária sobre as verbas de natureza indenizatória.

Condenou ainda o Estado a devolver os valores retidos indevidamente observando-se a prescrição quinquenal, os quais deverão ser apurados em liquidação de sentença.

São esses os fatos a serem analisados.

Pois bem.

O artigo 2o da Lei Complementar Estadual n. 202/2004 estabelece que:

Art. 2o - As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1.o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional n.o 41/03) e o art. 4.o da Emenda Constitucional n.o 41/03 ficam fixados nos seguintes percentuais.

I – 11% (onze por cento) da remuneração total dos servidores civis e militares em atividades;

II – 11% (onze por cento) da totalidade dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superem o limite máximo dos benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, concedidos para os inativos e pensionistas que cumprirem os requisitos para entrar em gozo dos mesmos após 31 de dezembro de 2003;

(...)

§ 3o- Para efeito de aferição das contribuições previdenciárias, não se incluem na base de cálculo prevista no inciso I, as verbas de caráter indenizatório.

Conforme se observa a legislação Estadual dispõe que as verbas de caráter indenizatório não serão incluídas na base de cálculo para aferição das contribuições previdenciárias.

Por sua vez, o artigo 40, §§ 2o e 3o da Constituição Federal, dispõe:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§ 2o. Os proventos de aposentadoria, por ocasião de sua concessão,
não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria
ou que serviu de referência para a concessão da pensão.

§3o. Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base
para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201
, na forma da lei. (grifei)

Dessa forma, se os proventos de aposentadoria não poderão exceder o valor da remuneração do servidor no cargo efetivo, por consequência, o desconto previdenciário também deverá ser calculado com base nesse parâmetro, sem inclusão das verbas de caráter indenizatório.

Insta registrar que, o Supremo Tribunal Federal, recentemente, pondo uma pá de cal sobre a questão, julgou o RE 593068/SC submetido a Repercussão Geral, no qual confirmou o entendimento que já vinha sedimentado naquela Corte, no sentido de que não pode haver contribuição previdenciária sobre parcelas que não serão incorporadas na aposentadoria.

Vejamos:

Ementa:
Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria
. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3o e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF,
deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria
. 3.
Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial
. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas. (RE 593068, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019)

Portanto, as verbas indenizatórias recebidas pelo servidor não integram os proventos de aposentadoria por expressa vedação legal e, também não pode incidir a contribuição previdenciária sobre a totalidade de seus vencimentos, devendo tomar por base apenas o subsidio do cargo efetivo.

Nessa linha, a contribuição previdenciária sobre as verbas de natureza indenizatória discriminadas nos autos deve cessar, devendo ser ressarcido os valores descontados indevidamente, observando-se a prescrição quinquenal.

Os valores devidos deverão ser apurados em liquidação de sentença.

No que diz respeito aos consectários legais, quanto à atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e aos juros moratórios.

Por outro lado, as leis estaduais que tratam da matéria em debate não estabeleceram índice de correção monetária e de juros moratórios na hipótese de atraso no pagamento ou na retenção e repasse da contribuição ao fundo previdenciário.

Desse modo, na situação, no tocante à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, a partir do trânsito em julgado, nos termos do verbete no 188 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Quanto aos honorários advocatícios, por se tratar de condenação ilíquida, a fixação do percentual deve ser realizada após a liquidação do julgado nos termos do disposto no 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Assim, a sentença sob reexame deve ser parcialmente retificada no que diz respeito a atualização do indébito e a fixação dos honorários sucumbenciais, bem como para decotar do dispositivo da sentença a determinação de não incidência da contribuição previdenciária sobre a remuneração pelo exercício de cargo comissionado e de função de confiança, por configurar julgamento ultra petita.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso e retifico em parte a sentença sob reexame nos termos acima elencados.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Em seu bem-lançado voto, concluiu o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:
Posto isso, nego provimento ao recurso e retifico em parte a sentença sob reexame
, na seguinte forma:
i
) quanto à atualização do débito, determinou a incidência da
taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic); e
ii
) fixou os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 4o, do Código de Processo Civil.

Eis o dispositivo da sentença:

[...] III – Dispositivo

Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados e na forma do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte requerente, pelo que:

(a.) Determino que o requerido se abstenha de realizar desconto de contribuição previdenciária sobre os valores pagos aos servidores públicos filiados aos sindicatos requerentes, tendo por base de cálculo a remuneração pelo exercício de cargo comissionado, função de confiança ou outras verbas de natureza indenizatória não incorporáveis aos proventos de aposentadoria;

(b.) Condeno o requerido a proceder a devolução dos valores indevidamente retidos, observada a prescrição quinquenal. Os valores devidos, apurados em liquidação de sentença, serão corrigidos monetariamente a partir de cada desconto indevido, conforme metodologia definida pelo STF no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810), vez que o referido precedente é vinculante (artigo 927, do CPC), bem como acrescidos de juros moratórios a partir da citação, calculados conforme os índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança.

Em razão da sucumbência mínima dos requerentes, condeno a parte requerida a restituir o valor das custas e taxas judiciárias adiantadas pela parte requerente, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso III do CPC.

Outrossim, nos termos do artigo 311, inciso II, do CPC, defiro o pedido postulado na inicial pelo que, determino o cumprimento da obrigação constante do item ‘a.’ do dispositivo, cujo conteúdo está sujeito ao efeito suspensivo ordinário de eventual recurso de apelação, por incidência da regra expressa contida no artigo 1012, do CPC.

Decisão sujeita ao reexame necessário. Logo, havendo ou não a interposição de recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. [...]. (Id. 39384786, fls. 3/4).

Preliminarmente, anoto que, a sentença consignou em seu dispositivo a obrigação de não fazer consistente em abster-se de incluir na base de cálculo da contribuição previdenciária dos apelados “
a remuneração pelo exercício de cargo comissionado, função de confiança ou outras verbas de natureza indenizatória não incorporáveis aos proventos de aposentadoria
”. Todavia, o objeto da demanda se limita a não incidência da contribuição previdenciária sobre
os
adicionais de insalubridade, noturno e por jornada de trabalho em regime de plantão.

Assim, evidente que a sentença decidiu além dos pedidos, uma vez que determinou também a não incidência sobre
a remuneração pelo exercício de cargo comissionado e de função de confiança
, a impor a exclusão do excesso, acaso mantida a condenação.

[...] A decisão que julga além dos limites da lide não precisa ser anulada, devendo ser eliminada a parte que constitui o excesso. Precedentes. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1339385/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de abril de 2019).

A controvérsia consiste em saber se os adicionais de insalubridade, noturno e por jornada de trabalho em regime de plantão, os quais fazem jus os servidores integrantes da c
arreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde
, integram a base de cálculo da contribuição previdenciária.

É certo que, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado, havia decidido a questão acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre os adicionais noturno e de periculosidade, em razão da natureza remuneratória.

[...] Os adicionais noturno e de periculosidade, as horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária (AgRg no REsp 1.222.246/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/12/2012; AgRg no AREsp 69.958/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 20/6/2012; REsp 1.149.071/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/9/2010; Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 9/4/2013; REsp 1.098.102/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17/6/2009; AgRg no Ag 1.330.045/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25/11/2010; AgRg no REsp 1.290.401/RS; REsp 486.697/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 17/12/2004, p. 420; AgRg nos EDcl no REsp 1.098.218/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/11/2009). [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1358281/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de dezembro de 2014).

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário no 593068/SC, com repercussão geral, ocorrido na data de 11 de outubro de 2018, fixou a seguinte tese: “
Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.
” (Tema no 163).

Em decorrência, o Superior Tribunal de Justiça realinhou o entendimento para adequá-lo à Tese de Repercussão Geral:

[...] 1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento dos Recursos Especiais 1.358.281/SP, da relatoria do eminente Ministro Herman Benjamin (DJe 5/12/2014), e 1.230.957/RS, da relatoria do eminente Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 18/3/2014), sob o rito dos recursos repetitivos previsto no art. 543-C do CPC, consolidou entendimento de que incide contribuição previdenciária sobre os adicionais noturno, de periculosidade, de insalubridade, salários maternidade e paternidade e horas-extras.

2. Em sessão realizada em 11.10.2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068/SC, relator Ministro Roberto Barroso, tema 163, em regime de Repercussão Geral fixou a tese de que: Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.

3. Assim sendo, em consonância com os princípios da economia e da celeridade processuais, para efeito de juízo de conformação nos termos do art. 1.040 do Código Fux, diante da conclusão do Supremo Tribunal Federal no RE 593.068/SC.

4. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Especial da Servidora. [...]. (STJ, Primeira Turma, EDcl no AgInt no REsp 1659435/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de setembro de 2019).

Pois bem.

A
Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 441, de 24 de outubro de 2011, na parte que interessa, dispõe que:

Art. 40
O sistema remuneratório da Carreira dos Profissionais do SUS é estabelecido por meio de subsídio, fixado em parcela única
.

[...]

Art. 43 Além do subsídio, o servidor da Secretaria de Estado de Saúde - SES poderá perceber as seguintes verbas, sem prejuízo das demais previstas em lei:

I - adicional por Jornada de Trabalho em Regime de Plantão;

II - adicional de insalubridade;

III - adicional por trabalho noturno.

§ 1o As verbas previstas no caput estão vinculadas à unidade de concessão, devendo ser imediatamente suspensos quando o servidor dela se afastar ou for removido.

§ 2o Excetua-se do disposto no § 1o deste artigo o inciso II quando o servidor estiver afastado para gozo de férias ou em licença para tratamento da própria saúde.

Art. 44
Os adicionais previstos no Art. 43 não serão incorporados ao subsídio para quaisquer efeitos
. [sem negrito no original]

Já a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 202, de 28 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores civis e militares ativos, inativos e pensionistas, com a redação vigente à época da prolação da sentença, preceitua:

Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

I - 11% (onze por cento) da remuneração total dos servidores civis e militares em atividade;

[...]

§ 2o Incidirá contribuição previdenciária sobre a gratificação natalina dos servidores ativos, inativos e dos pensionistas.

§ 3o Para efeito de aferição das contribuições previdenciárias, não se incluem na base de cálculo prevista no inciso I, as verbas de caráter indenizatório. [...].

No caso, os
adicionais de insalubridade, noturno e por jornada de trabalho em regime de plantão não se cuidam de verbas incorporáveis ao subsídio dos apelados, servidores em atividade integrantes da carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde
, consoante artigo 44 da
Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 441, de 24 de outubro de 2011.

Logo, os citados adicionais não estão sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, conforme decidiu o Tribunal Mais Alto em repercussão geral: “
Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.
” (Tema no 163).

Quanto à alegação de não aplicação da Tese de Repercussão Geral (Tema no 163) aos servidores do Estado de Mato Grosso, decidiu o Supremo Tribunal Federal:

[...] Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acordão cuja ementa segue transcrita, no que importa:

‘RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP 1358281/SP, RESP 1.230.957/RS, AGRG NO RESP 1.222.246/SC, RESP. 1.592.306/RS). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

[...]

3. O STJ tem entendimento consolidado no sentido de que não devem sofrer a incidência de contribuição previdenciária ‘as importâncias pagas a título de indenização, que não correspondam a serviços prestados nem a tempo à disposição do empregador’ (RESP 1.230.957/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques). Contudo, se a verba possuir natureza remuneratória, visando à retribuição do trabalho, independentemente de sua forma, ela deve integrar a base de cálculo.

4. Nesse sentido, a jurisprudência da Corte Cidadã compreendeu que o adicional de insalubridade constitui verba de natureza remuneratória, razão pela qual deve se sujeitar à incidência da contribuição previdenciária.

5. Infere-se, portanto, que incide a contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade, em virtude de a referida verba possuir natureza remuneratória e também constituir acréscimo patrimonial percebido pelo servidor.

[...]’ (págs. 3-4 do documento eletrônico 8).

Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, violação do art. 201, § 11, da mesma Carta, ao argumento de que são indevidos os descontos de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade, verba que possui caráter transitório e indenizatório.

A pretensão recursal merece acolhida.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 593.068-RG/SC (Tema 163 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Roberto Barroso, firmou entendimento no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. O acórdão do referido julgamento foi assim ementado:

‘Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria.

1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade.

2. A leitura dos §§ 3o e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham ‘repercussão em benefícios’. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria.

3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial.

4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo.

5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: ‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.’

6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas’.

Verifico, portanto, que o acórdão recorrido divergiu dessa orientação ao concluir pela incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade
.

Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 932, V, b, do CPC) para afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade recebido pela autora.
Inverto os ônus sucumbenciais.

Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2021.

Ministro Ricardo Lewandowski

Relator [...]. (STF, decisão monocrática, RE 1307404/
MT
, relator Ministro Ricardo Lewandowski, julgamento em 12 de fevereiro de 2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 18 de fevereiro de 2021). [sem negrito no original]

Em reexame, digo que, quanto à atualização do débito,
no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e aos juros moratórios.

Relativamente às condenações de natureza tributária, decidiu o Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos:

[...] 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018).

A
Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 202, de 28 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores civis e militares ativos, inativos e pensionistas; a Lei Complementar no 254, de 2 de outubro de 2006, que trata da criação do fundo previdenciário; e a Lei Complementar no 560, de 31 de dezembro de 2014, que criou a Mato Grosso Previdência, não estabeleceram índice de correção monetária e de juros moratórios na hipótese de atraso no pagamento ou na retenção e repasse da contribuição ao fundo previdenciário.

Assim, penso que, salvo o sempre devido respeito, não se apresenta admissível determinar a atualização do débito com a incidência da
taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), ante a ausência de previsão em lei.

De consequência, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional,
a partir do trânsito em julgado, nos termos do verbete no 188 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

No que tange aos honorários advocatícios, devem ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil: “
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
)

negar provimento ao recurso, no que me ponho
de acordo com o voto

do relator
;

ii
)

excluir, de ofício, do dispositivo da sentença a determinação de não incidência da contribuição previdenciária sobre a
remuneração pelo exercício de cargo comissionado e de função de confiança, por configurar julgamento
ultra petita
,
questão não tratada pelo relator
; e

iii
)

em reexame,
divergir do voto do relator
para retificar parcialmente a sentença para:
a
) estabelecer, quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas foram descontadas na folha de pagamento, a incidência do
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e
b
) em relação aos juros de mora, incide o disposto no artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional,
a partir do trânsito em julgado
. Quanto à fixação dos
honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 4o, do Código de Processo Civil,
estou de acordo com o relator
.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Retifico o voto anteriormente proferido no sentido de negar provimento ao recurso e decotar do
dispositivo da sentença a determinação de não incidência da contribuição previdenciária sobre a remuneração pelo exercício de cargo comissionado e de função de confiança, por configurar julgamento
ultra petita
.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a. VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021